Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-19.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000703-19.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS GOMES DOS SANTOS e outros Advogado(s): SAMUEL COELHO MILHAZES APELADO: FLORISVALDO FELIPE DOS SANTOS Advogado(s):MAURICIO QUEIROZ ANDRADE, LARISSA PEREIRA ALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. POSSE INJUSTA. CONTRATO DE GAVETA. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO INDEVIDA. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. ACESSÃO INVERTIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação reivindicatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reintegração de posse de imóvel em favor do autor, bem como condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, rejeitando o pedido de danos morais. II . Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da ação reivindicatória; (iii) determinar se é válida a condenação por danos materiais decorrentes da fruição indevida do imóvel; (iv) verificar a existência de direito à indenização por benfeitorias, retenção ou aplicação da acessão invertida; (v) aferir a possibilidade de afastamento da multa aplicada em embargos de declaração. III . Razões de decidir 3. Afasta-se a alegada nulidade da sentença, pois o juízo de origem aprecia suficientemente as questões relevantes, sendo desnecessária manifestação sobre todos os argumentos, especialmente quando a prova documental é suficiente para o julgamento. 4. Reconhece-se o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória, diante da comprovação da propriedade mediante registro imobiliário, da individualização do bem e da posse injusta dos réus. 5. Considera-se injusta a posse exercida com base em contratos de gaveta, por ausência de registro no cartório de imóveis, o que impede a oponibilidade ao verdadeiro proprietário. 6. Afirma-se que a boa-fé não se presume quando o possuidor ignora a ausência de título válido e resiste à restituição do bem ao titular registral. 7. Mantém-se a indenização por danos materiais, fixada por arbitramento, em razão da fruição indevida do imóvel pelos réus por longo período. 8. Rejeita-se o pedido de indenização por benfeitorias e direito de retenção, pois tais direitos exigem posse de boa-fé e comprovação robusta das melhorias realizadas, inexistentes no caso. 9. Afasta-se a aplicação da acessão invertida, diante da ausência de prova da desproporção entre o valor da construção e do terreno, bem como da inexistência de boa-fé dos ocupantes. 10. Mantém-se a multa aplicada em embargos de declaração, evidenciado o caráter protelatório do recurso. IV. Dispositivo 11. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.200, 1.245 e 1.255, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2299457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 8081702-47.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000703-19.2016.8.05.0032, que tem como parte Apelante, CARLOS GOMES DOS SANTOS E OUTROS e, parte Apelada, FLORISVALDO FELIPE DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.